Tribunal: TJMT
Processo: 1022092-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022092-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ANGELINA COSTA NERES - CPF: 452.945.181-04 (APELADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS – NÃO COMPROVAÇÃO – CULPA DA EMPRESA VENDEDORA – DANO MATERIAL -LUCROS CESSANTES – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

“No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”

(Tema 996)

A culpa de terceiros tem de ser explicada e comprovada.

O longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais para condenar a requerida/apelante ao pagamento de

R$4.500,00 à autora por dano material referente aos aluguéis pagos no período de atraso da obra – de janeiro a dezembro de 2013 - corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e em R$8.000,00 por dano moral, com correção monetária pelo mesmo índice desde o arbitramento, e juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação (id 140318154-pág. 01/06).

A apelante alega que o atraso na entrega do imóvel foi de 09 meses e a cláusula nona, alínea “q” do contrato de mútulo autoriza a prorrogação do prazo de conclusão do empreendimento.

Aduz que a legalidade da dilação está amparada também pela Lei 4.591/64, no seu artigo 48, e que a culpa pelo atraso é de responsabilidade de terceiros – Cartório de Imóveis e CAB CUIABÁ - o que configura excludente de responsabilidade civil.

Sustenta que inexiste provas quanto ao dano moral e que o mero atraso na entrega do imóvel não implica em lesão à honra ou violação da dignidade humana.

Contrarrazões no id 140318161-pág. 01/16.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A autora/apelada ingressou em juízo em desfavor da apelante alegando que firmou com ela um contrato de promessa de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional (id 140316897), porém, pelo fato de não ter sido entregue na data pactuada, teve inúmeros transtornos e prejuízos. Pleiteou a condenação da requerida em danos materiais, pelos aluguéis pagos pela autora no período de atraso da obra, e indenização por danos morais, além das verbas de sucumbência, o que foi deferido parcialmente.

Na cláusula nona citada pela apelante não existe a alínea “q” e esse dispositivo contratual trata das hipóteses em que a interveniente construtora poderá ser substituída.

Já a Cláusula Quarta dispõe que
o prazo para o término da obra será de 15 meses
, não podendo ultrapassar o estatuído nos atos normativos do CCFGTS, do SFH e da CEF, sob pena de a CEF considerar vencida a dívida.de construção.

E no parágrafo segundo da Cláusula Quinta estabelece que a Incorporadora/Fiadora
dispõe de até 60 dias após a data de conclusão das obras para efetiva entrega das chaves do imóvel ao devedor.

A autora/apelada assinou o contrato em 28/10/2011, portanto, a obra deveria ser entregue em 28/01/2013, mas só foi em 17/01/2014,
11 meses e 20 dias depois do prazo pactuado.

Em decorrência do atraso, foi obrigada a prorrogar o contrato de locação, fazendo jus ao recebimento dos danos materiais pelo referido período que perdurou o atraso na entrega das chaves.

No que tange aos lucros cessantes, o STJ já decidiu que são devidos durante a mora do vendedor, sem necessidade de comprovação de prejuízo (EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 - Info 626).

Quanto ao argumento de que a culpa pelo atraso é de responsabilidade de terceiros – Cartório de Imóveis e CAB CUIABÁ - o que configura excludente de responsabilidade civil, não poderá ser acolhido, pois além de não ter sido explicado e comprovado, observa-se que a previsão contratual de prorrogação do prazo já existe justamente para antever esses contratempos.

O dano moral, por sua vez, tem de ser demonstrado, mas neste caso concreto, as frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS AS PARTES CONFIGURADA – JUROS DE OBRA INDEVIDOS APÓS O PRAZO DA ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA SATI – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO
– DANO MORAL DEMONSTRADO
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO.

Configuradas a relação de consumo e a atuação das empresas rés no processo de produção dos imóveis, é evidente a legitimidade passiva para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado.

Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, quando demonstrado o abuso ou a ilegalidade.

A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância, consoante orientação jurisprudencial do STJ.

É abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (repetitivo REsp 1599511/SP – Tema 938).

A ilegalidade do ato impõe a restituição em dobro dos valores pagos.

O longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização.
(RAC n. 1001588-26.2017.8.11.0041, julgado em 02/06/2021, DJe de 10/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – LUCROS CESSANTES – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – RESPONSABILIDADE DE QUEM VENDE ATÉ A ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual.

No que tange aos lucros cessantes, o STJ já decidiu que são devidos durante a mora do vendedor, sem necessidade de comprovação de prejuízo (EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 - Info 626).

O longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização.

(N.U 0004104-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR ATRASO DE ENTREGA C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral.

(N.U 0016775-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – CLAUSULA DE TOLERÂNCIA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – CUSTAS PRO RATA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO CONHECIDO POR FALTA DE PREPARO.

Conforme entendimento jurisprudencial do STJ é legal a cláusula que prevê o prazo de tolerância para a entrega de empreendimento imobiliário.

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.

Considerada a sucumbência recíproca, distribuem-se as custas e despesas do processo para serem arcadas por ambas as partes de forma igualitária.

Não se conhece de recurso deserto.

(N.U 1004088-22.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022